Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. CONEXÃO PERDIDA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação do consumidor de que não lhe foi prestada assistência material é insuficiente para ensejar indenização se nenhuma prova dos gastos ou despesas foi produzida.
2. Se os transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor extrapolam os limites da normalidade, ocorrendo perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ - REsp. n. 8768-SP).
3. O atraso de voo que culmina na perda da conexão, com a chegada ao destino depois de mais de onze horas e pernoite no local da conexão ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcançam o patamar do dano moral reparável.
4. O anúncio de brevetação sem a indicação dos participantes e desacompanhado de qualquer elemento de prova da cerimónia não é suficiente para demonstrar que a autora perdeu a condecoração do noivo.
5. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da reparação dos danos morais em R$ 2.000,00, se não há prova de repercussão extraordinária ao passageiro a autorizar a vulneração dos parâmetros jurisprudenciais.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.